Tribunal: TJDFT
Processo: 0727508-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. VEDAÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. APREENSÃO DE PETRECHOS DE TRÁFICO. INDÍCIOS DE HABITUALIDADE E DE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 104.339, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da proibição da concessão de liberdade provisória nos casos de tráfico de entorpecentes, prevista no artigo 44, “caput”, da Lei no 11.343/03, de maneira que não há razão para acolher a preliminar de não conhecimento da impetração suscitada pelo Ministério Público.
2. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
3. No caso, além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e a ordem prisional foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.
4. A quantidade e a variedade das drogas (944,75g de maconha e 17,84g de cocaína), a forma e acondicionamento, assim como a apreensão de petrechos de tráfico (cerca de 800g de substância utilizada, em tese, para mistura da droga, três balanças de precisão) e de dinheiro em espécie sem comprovação de origem lícita são circunstâncias que evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Ordem denegada.